Tribunal: TJDFT
Processo: 0709644-75.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO CULPOSA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. POSSIBILIDADE. REGIME PRISIONAL ABERTO. NÃO CABIMENTO.
1. A atenuante da confissão espontânea deve ser compensada de forma integral com a agravante da reincidência, salvo nos casos de multirreincidência.
2. A reincidência e os maus antecedentes do acusado justificam a fixação do regime prisional semiaberto, ainda que a pena aplicada seja inferior a 4 anos.
3. Apelação parcialmente provida.